Tribunal: STF
Processo: ARE 1599233
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lívia de Souza Nunes Teles, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. RECEITA FEDERAL DO BRASÍL. CARGO ANALISTA TRIBUTÁRIO. EDITAL Nº 1/2022. PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. TEMA 485 STF. REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de revisão de nota de prova discursiva do Concurso Público da Receita Federal do Brasil, Cargo Analista Tributário – Edital 1/2022, em razão de suposta ilegalidade na correção da prova discursiva.. 2. O caso ora em apreço se enquadra no precedente obrigatório/ vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE, sob o Tema 485, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que firmou a seguinte tese: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (DJe 29/06/2015). 3. Na espécie, verifica-se que as alegações da apelante versam sobre o mérito da banca examinadora quanto à correção da prova discursiva do Concurso Público da Receita Federal do Brasil, Cargo Analista Tributário, hipótese que se amolda à tese fixada no Tema 485 do STF. 4. Ademais, a parte apelante não se desincumbiu de trazer aos autos qualquer prova tendente a infirmar eventual irregularidade na atuação administrativa. 5. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº 1036523-26.2023.4.01.3200, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Pablo Zuniga Dourado, j. 10.2.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que houve ilegalidade na correção de dois itens da prova discursiva do certame, ante a “exigência de conteúdos não previstos no edital e na falta de motivação individualizada para atribuição de nota zero em itens específicos”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Ademais, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Ainda que superados os referidos óbices, o recurso não comportaria provimento.
A controvérsia foi assim decidida pelo Tribunal de origem (Id: 81cd780c):

“Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de revisão de nota de prova discursiva do Concurso Público da Receita Federal do Brasil, Cargo Analista Tributário – Edital 1/2022, em razão de suposta ilegalidade na correção da prova discursiva.
O caso ora em apreço se enquadra no precedente obrigatório/vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE, sob o Tema 485, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que firmou a seguinte tese: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’ (DJe 29/06/2015).
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
[...]
Nesse contexto, de acordo com a tese firmada, em matéria de concurso público deve ser mínima a intervenção do Judiciário, sem modificar o critério da banca, sob risco de uma repercussão negativa no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes, sendo admissível essa intervenção tão somente quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame, assim como a existência de ilegalidades.
Na espécie, verifica-se que as alegações da parte apelante versam sobre o mérito da banca examinadora quanto à correção da prova discursiva do Concurso Público da Receita Federal do Brasil, Cargo Analista Tributário, hipótese que se amolda à tese fixada no Tema 485 do STF.
Ademais, a parte apelante não se desincumbiu de trazer aos autos qualquer prova tendente a infirmar eventual irregularidade na atuação administrativa.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.” (grifei)

Dessa forma, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Curso de formação. Caráter classificatório. Alteração de edital. Recurso extraordinário. Súmulas 280, 279 e 454 do STF. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, pois incidentes os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso. III. Razões de decidir 3. A decisão da instância de origem limitou-se a aplicar as normas editalícias, à luz da legislação local de regência, à situação fática retratada nos autos. 4. É inadmissível o recurso extraordinário cujo conhecimento exija o reexame de fatos, provas, a interpretação de cláusulas de edital de concurso público ou de legislação local, pois incidentes os óbices das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1582476 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-04-2026  PUBLIC 22-04-2026)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE RESPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ASSUNTO NÃO ABRANGIDO PELO CONTEÚDO DO EDITAL DO CERTAME. NULIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem, concluiu pela nulidade das questões nº 55 e nº 59 constantes da prova do concurso realizado pelo recorrido. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 3. No caso sob exame, a questão nº 55 não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1477582 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-10-2024  PUBLIC 03-10-2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1404030 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-07-2023  PUBLIC 25-07-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente